Tribunal: TJDFT
Processo: 0719139-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719139-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARTHUR HENRIQUE ARAUJO MARTINS IMPETRANTE: MARCIO LIMA DA SILVA AUTORIDADE: JUIIZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ARTHUR HENRIQUE ARAÚJO MARTINS, por meio de seu advogado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. O impetrante alega, em síntese, que foi denunciado, em 28/11/2022, como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006[1] e 12 da Lei no 10.826/2003[2], por crimes supostamente cometidos em 04/11/2022. Informa que a instrução foi encerrada em 23/02/2023, as alegações finais apresentadas em 26/03/2022 e os autos estão conclusos para julgamento desde 29/03/2023. Argui a nulidade das provas, pois os policiais adentraram residência sem autorização judicial, sem consentimento e, ainda, que a droga foi encontrada em imóvel diverso do locado pelo impetrante. Esclarece que é primário, possui residência fixa e, conforme sua Carteira de Trabalho, exerce atividade lícita desde que atingiu a capacidade civil. Defende que a prisão preventiva deve ser aplicada apenas se indicada, por dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP, o que não é o caso dos autos. Aduz que, embora inicialmente a segregação cautelar pudesse parecer legítima, a obtenção da suposta prova se deu por meios ilegais e, ainda, há excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso sem formação da culpa há mais de 190 dias, caracterizando o constrangimento ilegal. Aponta que, tratando-se de paciente primário e com bons antecedentes, em caso de eventual condenação incidirá a causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para o relaxamento da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[3]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Extrai-se da denúncia que, no dia 04/11/22, durante patrulhamento de rotina, na QR 204, Conjunto 15, Samambaia/DF, policiais militares avistaram um indivíduo caminhando pela rua e, ao perceber a presença da viatura, correu em sentido contrário ao que havia acabado de sair, o que gerou suspeita e motivou a abordagem (ID. 46807904 – P.96). O indivíduo foi identificado como sendo o ora impetrante e, em seu poder, foi apreendida uma sacola de papel, contendo um tijolo de maconha, envolto em fita adesiva de cor amarela. Questionado se havia algo de ilícito no local de onde ele havia saído, o impetrante confirmou, mas disse que a droga pertencia a terceira pessoa e que havia recebido a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para guardá-la na casa que alugava. Explicou, ainda, que pretendia vender a droga que trazia consigo para lucrar com o valor que excedesse a quantidade devida ao dono da droga. De acordo com a acusação, o impetrante permitiu a entrada dos policiais no apartamento que alugava no lote de onde havia saído, local que era utilizado apenas para armazenamento e consumo de drogas. Os policiais encontraram uma arma de fogo, tipo garrucha, calibre 22, municiada com dois cartuchos, e outra munição de mesmo calibre, além de várias porções de maconha e de haxixe. Em outro cômodo, localizaram uma caixa contendo 34 (trinta e quatro) tijolos de maconha, um tijolo da mesma droga já fracionado e uma balança de precisão. Com efeito, o auto de prisão em flagrante (ID. 46807904 – P. 7-10), acompanhado com o auto de apresentação e apreensão (ID. 46807904 - P. 18) e laudo de perícia criminal (ID. 46807904 – P. 40) indicam a materialidade do delito e o indicio suficiente da autoria. Para ilustrar a gravidade concreta que extrapola o inerente ao tipo penal, segue trecho da denúncia referente à quantidade e variedade substâncias ilícitas encontradas com o paciente: No dia 04 de novembro de 2022, às 22h30min, na QR 204, Conjunto 15, Lote 22, Apartamento 102, Samambaia Norte, Samambaia/DF, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO/TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 35 (trinta e cinco) porções da substância entorpecente conhecida como maconha, envoltas em segmento plástico e fita adesiva, com massa líquida de 35.350g (trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta gramas); 01 (uma) porção da mesma substância entorpecente (maconha), envolta em segmento plástico e fita adesiva, com massa líquida de 336,67g (trezentos e trinta e seis gramas e sessenta e sete centigramas); 46 (quarenta e seis) porções da mesma substância entorpecente (maconha), acondicionadas em segmento plástico, com massa líquida de 357,54g (trezentos e cinquenta e sete gramas e cinquenta e quatro centigramas); 03 (três) porções da substância entorpecente conhecida como haxixe, acondicionadas em segmento plástico, com massa líquida de 165,36g (cento e sessenta e cinco gramas e trinta e seis centigramas); e 04 (quatro) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionadas em segmento plástico e recipiente de vidro, com massa líquida de 3,92g (três gramas e noventa e dois centigramas), conforme Laudo Preliminar n° 61.392/2022 (ID 141682177). Por oportuno, segue trecho da r. decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão (ID. 46807905 – P. 62): A prisão cautelar do acusado foi determinada a fim de prevenir novos riscos à incolumidade pública, tendo em vista a alta periculosidade demostrada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos. Impende destacar que o quadro fático que motivou a prisão não restou alterado, tendo em vista que a autoria e materialidade, pelos elementos de informações colhidos, encontram-se satisfatoriamente demonstrados. No tocante à causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, têm se que essa se aperfeiçoa mediante o preenchimento de requisitos cumulativos, quais sejam ser o acusado primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar às atividades criminosas, nem mesmo integrar associação criminosa. No presente feito, houve grande apreensão de entorpecentes, além de terem sido apreendidos apetrechos que juntos, a princípio, caracterizam o tráfico ilícito de drogas, e que podem caracterizar que o réu se dedica a atividades criminosas, ponto esse que será decidido por ocasião da sentença. Saliente-se que, segundo o Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar no 61.392/2022 (ID 141682177), as porções de entorpecentes somam mais de 35 kg (trinta e cinco quilos), quantidade extremamente elevada. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Portanto, a decisão apontada como ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito e indícios de autoria, sendo necessária para a manutenção da ordem pública. Importa destacar que as alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Quanto às alegações de nulidade dos meios de obtenção da prova, em análise preliminar, não se verifica no caso ilicitude na busca realizada na residência do impetrante. Isso porque, no depoimento na delegacia do policial condutor do flagrante, consta a informação que o impetrante permitiu a entrada da equipe no apartamento que ele alugava, que seria utilizado somente para o consumo e armazenamento da droga (ID. 46807904 – P. 7). Na delegacia, o paciente fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (ID. 46807904 – P. 10). Na audiência judicial, o impetrante negou todos os fatos. Contudo, a princípio, esse depoimento que resta isolado das demais provas dos autos. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não configura a violação de domicílio se há fundadas razões de atividade ilícita na localidade, in verbis: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 5/11/2015). 5. No caso, após fundadas suspeitas verificada na abordagem veicular e pessoal, os policiais se dirigiram ao endereço do agravante e ao se aproximar da residência, abordaram um indivíduo saindo do portão, que tentou se evadir mediante a presença da equipe policial, sendo identificado como Dhiovanny Thiago Sather Cavalca. Foram realizadas buscas no cômodo de Dhiovanny, que era separado da casa, onde foi encontrado um pé de maconha plantado em um vaso, que ele informou ser de sua posse. Indagado sobre o que haveria no cômodo, separado situado nos fundos do terreno, ele informou que era de uso de um indivíduo chamando Alexsandro. Em buscas realizadas naquele cômodo foram encontrados cerca de 4k de substâncias análoga a cocaína, 1kg de substância análoga a crack, diversos produtos para aumentar volume na confecção das drogas, bem como carregador de pistola 380 municiado com 14 munições intactas. 6. Tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autorizou o ingresso forçado dos policiais na residência do recorrente. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 789.491/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.) Cumpre ressaltar que os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. Assim, em análise preliminar, não se verifica o alegado excesso de prazo, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva até que sejam esclarecidos os detalhes do trâmite processual. Portanto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica, a princípio, o vindicado constrangimento ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 18 de maio de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. [2] Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. [3] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.